Tribunal: TJMT
Processo: 0019298-05.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019298-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (APELANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE - CPF: 929.949.111-91 (VÍTIMA), Gustavo Thadeu de Mattos Andrade (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I.
C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra
decisão
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Capital, que condenou
o apelante
pelo crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, fixando a pena em 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, a declaração de extinção da punibilidade. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto por meio da Procuradoria-
Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

II.
Questão
em discussão

A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III.
Razão
de decidir

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em
3
anos quando a pena máxima cominada for inferior a 1 ano.

No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (03.02.2020) e a publicação da sentença condenatória (20.06.2024), decorreu período superior ao prazo prescricional sem causas de interrupção ou suspensão.

A extinção da punibilidade pela prescrição impede a análise da tese subsidiária de absolvição por insuficiência de provas.

IV.
Dispositivo

Recurso provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
interposta em favor de
Carlos Henrique Kara José
, contra decisão proferida pelo Juízo
da Segunda
Vara Especializada de Violência Doméstica e

Familiar Contra a M
ulher d
esta Capital, que o condenou pelo crime descrito no art. 129, §9o, do Código Penal, fixando a pena em
3
meses de detenção
, em regime inicial aberto (sentença Id. n.
254732180
).

A Defesa almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do agente.

Subsidiariamente,
pl
eiteia a absolvição do acusado
, ao argumento de que inexi
stem provas
suficientes
da autoria delitiva
(Id. n.
254732185
).

O i. Promotor de Justiça, nas contrarrazões, manifestou
-se
pelo provimento do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em virtude da prescrição retroativa

(Id. n.

254732188
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se
pela declaração de extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição retroativa
(Id. n.

256915157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pleito defensivo comporta provimento.

A denúncia foi recebida no dia 03.02.2020 (Id. n.
254729221 - Pág. 51
).

A sentença foi proferida no dia
20.06.2024
,
tendo sido a pena
fixada
em

3
meses de detenção
, nos seguintes termos:

“
(...)

à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, na segunda fase, bem como inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena a terceira fase da dosagem a pena, considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, encontro, então, a
pena definitiva 03 (três) meses de detenção
pelo crime de lesão corporal.” (Id. n. 254732180 - Pág. 9)
.

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público, de modo que a pena não
será
exasperada.

O Código Penal estabelece que n
os
casos em que o máximo da pena é
inferior
a
1
(um) ano,
a
prescrição se opera em 3
(
três
) anos
.

Portanto, no caso sob exame ocorreu
a
prescrição da pretensão punitiva
retroativa
, i
sso porque, entre
o recebimento da denúncia
(
03.02.2020
) e
a publicação da sentença

(20.06.2024)
,

se e
svaiu o prazo de 3
(
três
) anos, previsto no art. 109, V
I
, do Código Penal
, sem que tenha havido
suspensão ou interrupção

do prazo prescricional
nesse interregno
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,

dou provimento ao apelo e declaro extinta a
punibilidade
do apelante
,
em
virtude da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
retroativa, com base no art. 107, IV, do Código Penal

e
,

em consequência, jul
go prejudicada a análise da

tese remanescente deduzida no recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025